Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Gratuidade de Justiça. Impugnação em Contrarrazões. Inadequação da Via eleita. Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária. Não Purgação da Mora. Impossibilidade de Revisão Contratual. Sentença Mantida.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo formulado por instituição financeira e consolidou a posse e propriedade do bem em favor do credor.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de purgação da mora, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na apreensão do bem, impede o conhecimento do pedido de revisão contratual requerida em sede de contestação com reconvenção.

III. Razões de Decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça apresentada exclusivamente em contrarrazões é incabível, por inadequação da via, nos termos do art. 1.009 e do art. 997, § 1o, do CPC.
4. A ausência de pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, autoriza a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor e impede a análise de possíveis ilegalidades ou abusividades contratuais em ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A ausência de purga da mora impede a análise de cláusulas contratuais em sede de contestação ou reconvenção, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária.”
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 997, § 1o, e 85, § 11; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1953105, 0705983-61.2023.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 23.01.2025;
TJDFT, Acórdão 1938549, 0703648-55.2022.8.07.0017, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 21.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1781555, 0705804-52.2022.8.07.0005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.11.2023, DJe 23.11.2023.